Tribunal: TJSP
Processo: 2224406-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO – JUNTADA – PRETENSÃO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE PARTE CONSTITUINTE E SEU ADVOGADO – ADMISSIBILIDADE – LEI No 8.906/94, ART. 22, § 4o - DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR A MAIORIDADE PARA RECEBER A REMUNERAÇÃO – RECURSO PROVIDO